Tribunal: STF
Processo: ADI 6673
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes – ABIEC e pela Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto lei paulista que autorizou o Poder Executivo a reduzir benefícios fiscais aplicados ao ICMS, assim como diversos preceitos infralegais correlatos.



    Eis o teor das normas questionadas:



    Lei 17.293/2020 do Estado de São Paulo



    Artigo 22 - Fica o Poder Executivo autorizado a:



    […]



    II - reduzir os benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, na forma do Convênio nº 42, de 3 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, e alterações posteriores.



    § 1º - Para efeito desta lei, equipara-se a benefício fiscal a alíquota fixada em patamar inferior a 18% (dezoito por cento).



    Decreto 45.490/2000 (RICMS/SP)



    Artigo 54 - Aplica-se a alíquota de 12% (doze por cento) nas operações ou prestações internas com os produtos e serviços adiante indicados, ainda que se tiverem iniciado no exterior (Lei 6.374/89, art. 34, § 1°, itens 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19 e 20 e § 6º, o terceiro na redação da Lei 9.399/96, art. 1º, VI, o quarto na redação da Lei 9.278/95, art. 1º, I, o quinto ao décimo acrescentados, respectivamente, pela Lei 8.198/91, art. 2º, Lei 8.456/93, art. 1º, Lei 8.991/94, art. 2º, I, Lei 9.329/95, art. 2º, I, Lei 9.794/97, art. 4º, Lei 10.134/98, art. 1º, o décimo primeiro e o décimo segundo acrescentados pela Lei 10.532/00, art. 1º, o último acrescentado pela Lei 8991/94, art. 2º, II):



    [...]



    II - ave, coelho ou gado bovino, suíno, caprino ou ovino em pé e produto comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado;



    [...]



    § 7º - A alíquota prevista neste artigo, exceto na hipótese dos incisos I e XIX, fica sujeita a um complemento de 1,3% (um inteiro e três décimos por cento), passando as operações internas indicadas no “caput” a ter uma carga tributária de 13,3% (treze inteiros e três décimos por cento) (Lei 17.293/20, art. 22). (Redação dada ao parágrafo pelo Decreto 65.470, de 14-01-2021, DOE 15-01-2021; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021)



    Decreto 45.490/2000 (RICMS/SP) – Anexo II



    Artigo 9º - (INSUMOS AGROPECUÁRIOS) - Fica reduzida em 47,2% (quarenta e sete inteiros e dois décimos por cento) a base de cálculo do imposto incidente nas saídas interestaduais com insumos agropecuários adiante indicados (Convênio ICMS 100/97): (Redação dada ao "caput" do artigo, mantido seus incisos, pelo Decreto 65.254, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; em vigor em 1º de janeiro de 2021)



    Art. 10 (INSUMOS AGROPECUÁRIOS - RAÇÕES E ADUBOS) Fica reduzida em 23,8% (vinte e três inteiros e oito décimos por cento) a base de cálculo do imposto incidente nas saídas interestaduais dos seguintes insumos agropecuários (Convênio ICMS 100/97): (Redação dada ao "caput" do artigo, mantido os seus incisos, pelo Decreto 65.254, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; em vigor em 1º de janeiro de 2021)



    Art. 46. (BIODIESEL – B-100). Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente na saída de biodiesel (B-100) resultante da industrialização de grãos, sebo bovino, sementes ou palma, de forma que a carga tributária corresponda ao percentual de 13,3% (treze inteiros e três décimos por cento) (Convênio ICMS 113/06). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.254, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; em vigor em 1º de janeiro de 2021)



    Art. 74. (CARNE). Fica reduzida a base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno, de forma que a carga tributária resulte no percentual de: (Convênio ICMS-89/05, cláusula segunda) (Artigo acrescentado pelo Decreto 62.401, de 29-12-2016; DOE 30-12-2016; Efeitos a partir de 1º de abril de 2017)



    I - 12% (doze por cento), quando a saída interna for destinada a consumidor final; (Redação dada ao inciso pelo Decreto 65.452, de 30- 12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)



    […]



    § 2º - A redução de base de cálculo prevista neste artigo não se aplica às saídas internas destinadas a estabelecimento de contribuinte sujeito às normas do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - “Simples Nacional”. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021)



    Decreto 45.490/2000 (RICMS/SP) – Anexo III



    Art. 27 - (AVES/PRODUTOS DO ABATE EM FRIGORÍFICO PAULISTA). Na saída interestadual de carne e demais produtos comestíveis resultantes do abate de aves, frescos, resfriados, congelados, salgados, secos, temperados ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou cozidos, promovida por estabelecimento abatedor que efetue o abate neste Estado, este estabelecimento poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento) sobre o valor da saída interestadual, em substituição ao aproveitamento de quaisquer outros créditos (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021)



    Art. 35 - (AVES/PRODUTOS DO ABATE EM FRIGORÍFICO PAULISTA). Nas saídas internas e para o exterior de carne e demais produtos comestíveis resultantes do abate de aves, frescos, resfriados, congelados, salgados, secos, temperados ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou cozidos, promovidas por estabelecimento abatedor que efetue o abate neste Estado, este estabelecimento poderá creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 2,8% (dois inteiros e oito décimos por cento) sobre o valor da saída, observando-se que (Convênio ICMS 190/17): (Redação dada ao "caput" do artigo, mantidos os seus incisos, pelo Decreto 65.255, de 15-10-2020, DOE 16-10-2020; efeitos a partir de 15 de janeiro de 2021)



    Art. 40 (CARNE - SAÍDA INTERNA). O estabelecimento abatedor e o estabelecimento industrial frigorífico poderão creditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 5,9% (cinco inteiros e nove décimos por cento) sobre o valor da saída interna de carne e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, secos ou temperados, resultantes do abate de ave, leporídeo e gado bovino, bufalino, caprino, ovino ou suíno (Convênio ICMS 190/17). (Redação dada ao "caput" do artigo pelo Decreto 65.451, de 30-12-2020, DOE 31-12-2020; efeitos a partir de 1º de abril de 2021)



    As Associações Requerentes defendem, inicialmente, deter a necessária legitimidade ativa para fazer instaurar a jurisdição constitucional abstrata na defesa dos interesses de seus membros, pois “os dispositivos impugnados nesta ADI afetam diretamente a tributação da totalidade destes, ora de forma exclusiva, ora em conjunto com outros setores do agronegócio ou da economia em geral”. Quanto à abrangência nacional, informam que possuem associados em mais de nove estados e, juntas, cobrem praticamente todo o setor organizado de proteína animal no País.



    Argumentam, quanto ao mérito, que a lei estadual paulista que internalizou o Convênio CONFAZ 42/2016, além de autorizar o Poder Executivo a reduzir benefícios fiscais relacionados ao ICMS, equiparou toda alíquota inferior a 18% a benefício fiscal, veiculando “uma injurídica norma de competência (porque consubstanciadora de delegação legislativa externa livre de quaisquer limites)”. Vulneraria, nesse contexto, a legalidade tributária (art. 150, I) e o regime constitucional deferido ao ICMS (art. 155, § 2º, V, “a”, VI, e XII, “g”).



    Apontam, ainda, que as normas infralegais decorrentes, editadas com base na lei estadual supracitada e contidas no RICMS/SP, ao majorarem determinadas alíquotas, mitigarem a redução da base de cálculo, diminuírem o crédito presumido e discriminarem contra empresas dos Simples Nacional, seriam igualmente inconstitucionais em face da disciplina constitucional conferida ao ICMS e ao tratamento da micro e pequenas empresas.



    Do ponto de vista socioeconômico, afirmam que a manutenção dos dispositivos ora questionados fragilizará o agronegócio paulista e nacional, setor que mais contribui para o superávit da balança comercial brasileira. Além disso, suscitam que os comandos legais e infralegais impugnados induzem: (i) maior gasto das famílias com alimentação, “principalmente as de baixa renda que, nesse momento, enfrentam dificuldade para manutenção do emprego e da renda”; (ii) aumento no custo das empresas com insumos e serviços de alimentação, com a consequente elevação da necessidade de capital de giro, “em momento de retomada da atividade produtiva” e de “restrição e aumento no custo do crédito para as empresas”; (iii) risco ao pequeno comércio, “prejudicando milhares de empreendedores e trabalhadores”; e (iv) redução da competitividade da economia paulista, o que “compromete a retomada da economia paulista no período pós-pandemia”.



    Requerem, cautelar e definitivamente, a suspensão e a declaração de inconstitucionalidade:



    a) do inciso II e do § 1º do art. 22 da Lei nº 17.293/2020 do Estado de São Paulo, suspendendo-se por arrastamento, pelo menos no que diz respeito aos segmentos representados pelas Autoras, os comandos infralegais que os regulamentam, listados na letra “b” infra;



    b) ou, sucessivamente, caso não se entenda pela suspensão imediata das regras legais, do art. 54, § 7º (sem redução de texto), do Decreto nº 45.490/2000 – RICMS/SP, na redação do art. 1º do Decreto nº 65.470/2021; o art. 9º, caput, do Anexo II do RICMS/SP, na redação do art. 1º, III, “b.1”, do Decreto nº 65.254/2020; o art. 10, caput, do Anexo II do RICMS/SP, na redação do art. 1º, III, “c.1”, do Decreto nº 65.254/2020; o art. 46, caput (parte), do Anexo II do RICMS/SP, na redação do art. 1º, III, “m.1”, do Decreto nº 65.254/2020; o art. 27, caput, do Anexo III do RICMS/SP, na redação do art. 1º, III, “h”, do Decreto nº 65.255/2020; o art. 35, caput, do Anexo III do RICMS/SP, na redação do art. 1º, III, “n”, do Decreto nº 65.255/2020; o art. 40, caput, do Anexo III do RICMS/SP, na redação do art. 1º, III, do Decreto nº 65.451/2020 (bem como na anterior redação do art. 1º, III, “r.1”, do Decreto nº 65.255/2020); o art. 74, I, do Anexo II do RICMS/SP, na redação do art. art. 1º, I, do Decreto nº 65.452/2020 (bem como na anterior redação do art. 1º, II, “z.5”, do Decreto nº 65.255/2020); e o art. 74, § 2º, do Anexo II do RICMS/SP, na redação do art. 2º, II, “h”, do Decreto nº 65.255/2020.



    Mediante decisão proferida em 3/3/2021, afastei a alegada prevenção suscitada nos autos (doc. 16) e adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    Ato contínuo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo prestou informações (doc. 23), defendendo a higidez do objeto impugnado com base em precedentes firmados tanto por essa CORTE quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    O Governador do Estado de São Paulo (doc. 28) pugnou pelo não conhecimento da ação objetiva em face da ilegitimidade ativa das autoras, do caráter infraconstitucional da controvérsia e da possível perda do objeto de determinados dispositivos infralegais. No mérito, sustentou a constitucionalidade do complexo controlado ante a autorização do CONFAZ para os estados disciplinarem a questão controvertida.



    A Advocacia-Geral da União (doc. 33) manifestou-se pelo parcial conhecimento da ação (irregularidade na representação e ilegitimidade ativa de uma das requerentes) e, no mérito, pela improcedência do pedido, nos termos da seguinte ementa:



    Tributário. Artigo 22, inciso II e § 1º, da Lei nº 17.293/2020 do Estado de São Paulo e dispositivos regulamentares alterados pelos Decretos nº 65.254/2020, nº 65.255/2020, nº 65.451/2020, nº 65.452/2020 e nº 65.470/2021, promovendo alterações no Regulamento do ICMS do referido ente federado. Diminuição do percentual de redução da base de cálculo do referido tributo nas operações relacionadas ao mercado de proteínas animais. Alegada violação aos princípios da legalidade estrita em matéria tributária e da separação de Poderes (artigos 2º; 150, inciso I; e 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição). Preliminares. Irregularidade na representação processual das requerentes. Ilegitimidade ativa de uma das autoras. Mérito. As normas questionadas decorrem de arcabouço normativo capaz de lhes conferir legitimidade constitucional. Convênio Confaz nº 42/2016. As reduções de benefícios fiscais contra as quais se insurgem as requerentes se inserem dentre as diversas medidas adotadas pelo Estado de São Paulo para promover o ajuste fiscal e o equilíbrio do erário estadual, diante dos efeitos negativos da pandemia de COVID-19 sobre as receitas públicas. Manifestação pelo conhecimento parcial da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.



    A Procuradoria-Geral da República (doc. 36) opinou pelo não conhecimento da ação abstrata diante da ilegitimidade ativa das requerentes, em parecer assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ART. 22, II E § 1º, DA LEI 17.293/2020 DO ESTADO DE SÃO PAULO E DECRETOS 65.254/2020, 65.255/2020, 65.451/2020, 65.452/2020 E 65.470/2021 DO ESTADO DE SÃO PAULO. ICMS. PROTEÍNA ANIMAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. HETEROGENEIDADE. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ENTIDADES DE CLASSE QUE NÃO REPRESENTAM A TOTALIDADE DO SEGMENTO ECONÔMICO ATINGIDO PELAS NORMAS IMPUGNADAS. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Entidades que, embora reunidas em torno de interesse comum, não representam uma categoria profissional ou econômica específica, não se qualificam como entidade de classe para efeito de ativação do controle normativo abstrato de constitucionalidade.



    2. A heterogeneidade na composição do quadro associativo de entidade de classe evidencia a falta de elemento unificador capaz de identificá-la como representativa de determinada classe profissional ou econômica para os fins do art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Não tem legitimidade para propositura de ação de controle concentrado de constitucionalidade entidade que não representa os interesses daqueles a quem a norma impugnada se dirige, caracterizada a ausência de pertinência temática entre o objeto da ação e a finalidade institucional da entidade requerente.



    — Parecer pelo não conhecimento da ação.



    É o relatório.



    Decido.



    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois as requerentes carecem de legitimidade ativa para postular em desfavor da validade constitucional das normas questionadas.



    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, que a reservava somente ao Procurador-Geral da República, ampliou a legitimidade para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Para alguns legitimados do art. 103 da Constituição Federal, porém, esta CORTE exige, para alguns deles, a presença de requisitos adicionais para a plena caracterização de sua legitimidade. 



    É o que sucede com as confederações sindicais e entidades de classe, que, embora constem do art. 103, IX, da Constituição Federal, não são legitimadas universais para a propositura das ações do controle concentrado de constitucionalidade, incumbindo-lhes a demonstração da pertinência temática entre seus objetivos estatutários e o objeto normativo eventualmente impugnado. Nesse sentido: ADI 4.722 AgR, Rel. Min DIAS TOFFOLI, DJe de 15/2/2017; ADI 4400, Rel. P/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 3/10/2013; ADI 4190 MC-Ref, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/6/2010; e ADI 5919 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22/08/2018, esta última assim ementada: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO INTERNO DO TRT DA 5ª REGIÃO. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE O OBJETIVO INSTITUCIONAL DA POSTULANTE E O CONTEÚDO DA NORMA IMPUGNADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento da legitimidade ativa das confederações para incoar o controle concentrado de constitucionalidade demanda a comprovação da pertinência temática entre os objetivos institucionais da postulante e o conteúdo da norma impugnada. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Na espécie, não é possível encontrar referibilidade direta entre as normas contestadas e o objeto social da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne – ABIEC. É que a associação autora, que congrega como associados “pessoas jurídicas de direito privado que tenham capacidade ou interesse de se tornarem exportadores de carne bovina e/ou de produtos derivados” (art. 1º do seu estatuto social), tem entre seus objetivos institucionais a congregação, a coordenação, a exportação, a promoção, a expansão, a representação e a defesa dos interesses das indústrias na exportação da carne bovina ou dos seus derivados (art. 3º do seu estatuto social), o que não guarda correlação imediata e específica com o conteúdo das normas impugnadas, que não tratam do imposto incidente às operações de exportação. 



    Assim, não obstante a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne – ABIEC declare estar vocacionada, entre outras finalidades, à defesa dos interesses das indústrias na exportação da carne bovina ou dos seus derivados, tal representatividade não a habilita a instaurar a Jurisdição Constitucional, em sede concentrada, para questionar a validade de norma pertinente à redução de benefícios fiscais e financeiros-fiscais relacionados ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. 



    Fosse isso possível, estar-se-ia concedente à Requerente uma legitimidade universal para questionar, junto a esta CORTE, quaisquer interesses difusos tutelados pela Constituição Federal, com mitigação do âmbito corporativo em que se insere, o que não condiz com o art. 103, IX, da Constituição Federal, na interpretação que lhe é conferida por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    De maneira semelhante, a legitimidade das confederações sindicais e entidades de classe pressupõe que integrem, com plena abrangência, isto é, de maneira não fragmentária (ADI 3.617 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/7/2011), um bloco homogêneo de interesses de associados. Nesse sentido: ADI 4.231 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/2014; ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2011; ADI 4.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/2009; ADI 5071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 02/02/2018, esta última assim ementada:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CARTORÁRIOS DA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO (ANDC). ENTIDADE QUE REPRESENTA COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA DE INTERESSES DE CATEGORIAS DIVERSAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A Associação Nacional de Defesa dos Cartorários da Atividade Notarial e de Registro (ANDC) não possui legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, por congregar, entre seus associados, pessoas inseridas em contextos profissionais distintos, reunindo, ao mesmo tempo, delegatários de função pública e pessoas por eles contratados para atuar sob sua subordinação hierárquica. 2. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que a entidade associativa deve ser capaz de integrar, com plena abrangência (ADI 3617 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO), um bloco homogêneo de interesses de seus associados (ADI 4.231-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 25/9/2014; da ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; e ADI 4.009, Rel. Min. EROS GRAU). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    No caso, a Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA não se qualifica como entidade de classe de âmbito nacional, pois não representa categoria econômica ou profissional, inexistindo entre seus associados qualquer interesse comum apto a os identificar como integrantes de uma entidade de classe. Nesse sentido, destaco do parecer ofertado pelo Procurador-Geral da República:



    Convém observar que, no quadro de associados da ABPA, há pessoas que desempenham atividades econômicas e profissionais diversas, inexistindo representatividade de categoria profissional ou econômica homogênea. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, para os fins do art. 103, IX, da CF, exige a demonstração, pela entidade requerente, da existência de “elemento unificador que, fundado na essencial homogeneidade, comunhão e identidade de valores, constitui o fator necessário de conexão, apto a identificar os associados que as compõem como membros efetivamente pertencentes a uma determinada classe” (ADI 79-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5.6.1992).



    […] 



    A Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA é associação civil sem fins econômicos, que possui quadro aberto de associados (quaisquer pessoas físicas que preencham os requisitos de admissibilidade associativa previstos no art. 7º do seu Estatuto – peça 4 do processo eletrônico) e tem por objetivo “promover o desenvolvimento da Proteína Animal Nacional, em especial carnes de aves suínos, ovos e seus derivados, nos campos técnicos, econômico e político-representativo, bem como coordenar e proteger os seus Associados” (art. 2º do seu Estatuto Social – peça 4 do processo eletrônico). 



    Não representa, portanto, nenhuma categoria econômica ou profissional e, conquanto seus associados convirjam em estar diretamente ou indiretamente ligados ao setor de proteína animal, não há interesse comum que os identifique como membros pertencentes a uma entidade de classe. 



    Ainda, as requerentes não representam a totalidade da categoria impactada pelos dispositivos questionados, que abrangem todos os contribuintes de ICMS em São Paulo, razão pela qual, também por isso, carecem de legitimidade para a presente ação.



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente